Tribunal: TJDFT
Processo: 0730590-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DA LIDE. TEMA 1169/STJ. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Em relação ao Tema Repetitivo 1169/STJ, nada obstante se tratar de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, o caso dispensa a liquidação prévia porque a sentença coletiva prolatada na ação coletiva já definiu os parâmetros para o cálculo da quantia devida, assim, não há necessidade de suspender o processo.
2. Agravo de Instrumento provido.